Tribunal: TJSP
Processo: 2229219-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência em face de decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pela exequente em face da Drogaria Ludo Ltda.-ME, atingindo os bens dos agravantes. Decisão afastada. Impossibilidade de desconsideração após a realização apenas de tentativa de bloqueio de valores e automóveis pelos sistemas BACENJUD

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência em face de decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pela exequente em face da Drogaria Ludo Ltda.-ME, atingindo os bens dos agravantes. Decisão afastada. Impossibilidade de desconsideração após a realização apenas de tentativa de bloqueio de valores e automóveis pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD, por se tratar de medida excepcional. Ausência dos requisitos legais (art. 50, CC). Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229219-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ROBSON CRISTIANO FRAGOSO, MÁBILE FERREIRA GONÇALVES
FRAGOSO e ISABEL CRISTINA SARANZO FRAGOSO, é agravado
BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229219-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2229219-45.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Robson Cristiano Fragoso e outras
Agravada: Bradesco Saúde S/A
Juiz de origem: Luís Fernando Nardelli
VOTO No: 23002
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência em face de
decisão que acolheu incidente de desconsideração da
personalidade jurídica instaurado pela exequente em face
da Drogaria Ludo Ltda.-ME, atingindo os bens dos
agravantes.
Decisão
afastada.
Impossibilidade
de
desconsideração após a realização apenas de tentativa de
bloqueio de valores e automóveis pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD, por se tratar de medida
excepcional. Ausência dos requisitos legais (art. 50, CC).
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 105, integrada pela de ps. 127 que acolheu
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Drogaria
Ludo Ltda-ME, atingindo os bens dos seus sócios.
Pleiteiam os agravantes a reforma do decisum,
alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a
desconsideração da personalidade jurídica, já que a empresa segue
em atividade, há bens para garantir a execução e não houve abuso
da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão
patrimonial.
Concedido o efeito suspensivo requerido (p. 19).
Apresentada
contraminuta
(ps.
23/34),
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Prospera a irresignação.
Consta da inicial do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica que “pesquisa de ativos financeiros em nome
da parte executada realizada através do sistema BACENJUD e RENAJUD
que restaram negativos” (sic
p. 1), não tendo sido realizadas
outras diligências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229219-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Além dessas, poderia ter sido realizada pesquisa
no sistema INFOJUD, além de outras diligências para localização de
bens ou ativos, pois, ao que consta, a farmácia (pessoa jurídica)
continua em funcionamento, podendo-se cogitar da penhora de
bens ou produtos, ou ainda de penhora de faturamento antes de se
operar a desconsideração da personalidade jurídica.
A desconsideração da personalidade jurídica
(ainda mais de pequena empresa familiar, como é o caso dos
autos) é medida verdadeiramente excepcional, que somente deve
ser autorizada quando comprovado o abuso da personalidade
jurídica ou o desvio de finalidade (art. 50, CC). Assim têm decidido
o E. Superior Tribunal de Justiça e esta Câmara:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
VIABILIDADE. ART. 50 DO CC/02.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é
admitida em situações excepcionais, devendo as
instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluir
pela ocorrência do desvio de sua finalidade ou
confusão patrimonial desta com a de seus sócios,
requisitos objetivos sem os quais a medida torna-se
incabível.
2. Do encerramento irregular da empresa presume-se o
abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de
finalidade, seja pela confusão patrimonial, apto a embasar o
deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da
empresa, para se buscar o patrimônio individual de seu
sócio.
3. Recurso especial não provido (REsp 1259066/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 19/06/2012, DJe 28/06/2012
sem destaque no
original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória. Cumprimento
da
sentença
-
Decisão
agravada
que
indeferiu
a
desconsideração da personalidade jurídica da executada.
Inconformismo. Não acolhimento. A desconsideração da
personalidade jurídica é medida excepcional que
somente pode ser aplicada quando demonstrada a
prática de irregularidades e fraudes pelos sócios.
Ausência de provas no âmbito recursal - Decisão mantida.
Negado provimento ao recurso (TJSP, 3a Câmara de
Direito
Privado,
agravo
de
instrumento
no
0226579-84.2012.8.26.0000, Rel. Des. Viviani Nicolau,
j. 15.1.2013 sem destaque no original).
No caso, nenhuma prova de confusão patrimonial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229219-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ou desvio da finalidade foi acostada ao recurso.
Com o devido respeito, a simples circunstância de
plano de saúde empresarial ter como beneficiários os sócios da
pessoa jurídica ou seus funcionários não importa confusão
patrimonial, pois, em razão do próprio objeto do contrato de plano
de saúde, não haveria como ser diferente.
Sendo assim, não estão preenchidos os requisitos
para a desconsideração, como já se decidiu:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
indenização
Cumprimento da sentença - Decisão agravada que indeferiu
a desconsideração da personalidade jurídica da executada.
Inconformismo. Não acolhimento. A desconsideração da
personalidade jurídica é medida excepcional que somente
pode ser aplicada quando demonstrada a prática de
irregularidades e fraudes pelos sócios. Hipótese que não se
verifica no caso, senão o encerramento das atividades
da empresa e a insuficiência de bens, que não bastam
para decretar a medida extrema
Decisão mantida

Recurso improvido. (TJSP, 3a Câmara de Direito Privado,
agravo de instrumento no 0220104-49.2011.8.26.0000,
rel. des. Viviani Nicolau, j. 18.9.2012
sem destaque
no original).
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento para rejeitar o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica instaurado pela agravada.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator